Tribunal: STF
Processo: RE 1300636
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão por meio do qual foi negado provimento a recurso inominado, mantendo a sentença que julgara improcedente o pedido inicial, assentando-se que 
    “[...] o legislador entendeu por bem equiparar a verdadeiras despesas médicas somente os gastos em instituições especiais, por justamente entender que neste caso há verdadeira atuação médica, muito além da abordagem proposta pelas escolas inclusivas, pelo que há muito mais proximidade com as despesas desta natureza do que com instrução propriamente dita” (pág. 3 do documento eletrônico 12).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 16).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 5º, caput; e 150, II, da mesma Carta.
    O recorrente sustenta que 
    “a parte final do § 3º do artigo 80 do RIR/99 é incompatível com a Constituição Federal e as Leis nº 12.764/12 e nº 13.146/2015, sendo de rigor o afastamento da exigência de que o pagamento seja feito a entidade educacional especial para dar ensejo à dedução integral da despesa” (pág. 4 do documento eletrônico 20).
    Diante disso, requer a reforma do acórdão recorrido,
    “porquanto ofensiva aos princípios da igualdade e da igualdade tributária, na medida que o acórdão recorrido admite possam ser discriminados os autistas que (a) frequentam escola regular, repita-se, não na qualidade de aluno regular, mas sim como ‘aluno de inclusão’, em detrimento dos que (b) frequentam escola exclusiva para deficientes, para fins de dedutibilidade das despesas com sua instrução” (pág. 4 do documento eletrônico 20).
    Em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento do recurso extraordinário. O parecer ministerial portou a seguinte ementa:
    “Recurso Extraordinário. Imposto de renda. Dedução da base de cálculo de despesas com instrução de pessoa com deficiência física ou mental. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo e estender benefícios fiscais ou tratamento tributário diferenciado a situações não abrangidas pela legislação. Precedentes. Não verificação de afronta à isonomia. Parecer por que se negue seguimento ao recurso. ”.
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o Tribunal a quo decidiu a questão posta nos autos com amparo na interpretação das Leis 9.250/1995, 9.394/1996, 12.764/2012 e 13.146/2015 e do Decreto 3.000/199, de modo que para dissentir da conclusão adotada e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a reinterpretação daquelas normas, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e de legislação infraconstitucional.
    2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.289.057-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. LEI 8.541/92. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
    1. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende da análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria.
    2. In casu, o Tribunal de origem, a partir da análise da Lei nº 8.541/1992 e do Código Tributário Nacional, consignou a impossibilidade de isenção do imposto de renda sobre valores recebidos à título de licença para tratamento de saúde.
    3. Nos termos da jurisprudência do STF, não pode o Poder Judiciário estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador positivo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE 1.253.229-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Ademais, observo que essa Corte possui entendimento no sentido de que é inviável ao Poder Judiciário, com fundamento em ofensa ao princípio da isonomia, afastar limitação para concessão de benesse fiscal, de sorte a alcançar contribuinte não contemplado na legislação aplicável, sob pena de agir na condição anômala de legislador positivo. Com esse entendimento, cito os seguintes precedentes: 
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2º E 150, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 
    1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6º, da Constituição Federal).
    2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1º, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, da CF).
    3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes.
    4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos.
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI 6.025, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 303/2006. PAEX. PARCELAMENTO DE DÉBITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECLUSÃO DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 
    1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. Providência vedada neste momento processual.
    2. É vedado ao poder judiciário atuar como legislador positivo, estendendo benefícios fiscais estabelecidos na legislação ordinária (Medida Provisória 303/2006).
    3. Incidência da Súmula 283/STF, ante o trânsito em julgado da matéria infraconstitucional de que se valeu a instância judicante de origem para a solução da causa. Matéria que é suficiente para a manutenção da decisão recorrida” (AI 744.887-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE. BENEFÍCIO FISCAL. PODER JUDICIÁRIO. LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DE PODERES. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.245.821-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator